Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033432-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORELEI OLIVEIRA LOBO LACERDA - CPF: 902.825.071-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. contrato de locação de veículo. reconvenção não apreciada. nulidade da sentença por julgamento
citra petita
. recurso provido.
sentença anulada.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que reconheceu a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A sentença deixou de apreciar pedido reconvencional formulado pela empresa ré, que buscava a cobrança de parcelas vencidas do contrato.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da ré para manifestação sobre o aditamento à petição inicial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir se a omissão do juízo de origem quanto à apreciação da reconvenção implica nulidade da sentença por julgamento
citra petita.

III. razões de decidir

3. A ausência de intimação específica para manifestação sobre o aditamento à petição inicial, promovido após a citação, não acarreta nulidade da sentença quando demonstrada a ciência inequívoca da parte e a possibilidade efetiva de manifestação no momento processual oportuno.

4. O silêncio da Ré diante do aditamento, mesmo após ter acesso aos autos e apresentar contestação, configura preclusão lógica, não havendo demonstração de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade.

5. A omissão do Juízo de origem quanto ao pedido reconvencional, regularmente formulado pela ré com causa de pedir autônoma e instruído com documentos comprobatórios, configura julgamento
citra petita
, em afronta aos arts. 141, 343, §1o, e 492 do CPC.

6. A ausência de apreciação da reconvenção impede a aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, que contemple a totalidade dos pedidos.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação específica sobre aditamento posterior à citação não configura cerceamento de defesa quando há ciência inequívoca da parte e possibilidade efetiva de manifestação. 2. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido reconvencional regularmente formulado configura nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, impondo seu reconhecimento e o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 282, §1o, 329, II, 343, §1o, 492, e 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC 0264865-08.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 01.09.2021; TJ-GO, AC 5170427-33.2020.8.09.0093, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 14.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N. 1033432-81.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Movida Locação de Veículos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Lorelei Oliveira Lobo Lacerda
.

Em suas razões recursais, a Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação para manifestação sobre o aditamento da petição inicial promovido após sua citação.

No mérito, alega que após a Apelada comunicar o acidente (20/07/2023) com o veículo locado, a Apelante prontamente indicou a mecânica responsável e os procedimentos administrativos para liberação do carro reserva. No entanto, por sua livre iniciativa, a Recorrente decidiu alugar outro veículo em 22/07/2023, sem aguardar a liberação do automóvel substituto que já estava disponível. Nesse cenário, afasta-se a caracterização de falha na prestação do serviço ou de qualquer conduta ilícita apta a ensejar a rescisão contratual ou o dever de indenizar.

Sustenta a legitimidade da cobrança da multa decorrente da devolução antecipada do veículo locado, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Enfatiza que o contrato foi celebrado na modalidade “zero km”, com prazo de 24 meses, e que o valor cobrado decorre da frustração de uma expectativa legítima da empresa, configurando hipótese de exercício regular de direito e excludente de responsabilidade civil.

Alega que os documentos apresentados pela Recorrida carecem de idoneidade, por serem produzidos unilateralmente ou emitidos em nome de terceiros estranhos à lide, o que compromete o pleito de indenização por dano material. Impugna, também, a majoração do valor pleiteado por meio de aditamento posterior à citação, sem a devida intimação da empresa.

Afirma inexistir qualquer elemento que comprove a ocorrência de abalo psíquico ou violação aos direitos da personalidade da Recorrida.

Aponta a omissão do Juiz
a quo
quanto à preliminar de retificação dos dados cadastrais da empresa, uma vez que a parte Apelada a identificou de forma equivocada na petição inicial.

Sustenta a ausência de apreciação do pedido reconvencional, o qual foi instruído com documentos comprobatórios do crédito.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença, a fim julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como o saneamento das omissões apontadas.

Contrarrazões no ID. 1033432

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lorelei Oliveira Lobo Lacerda
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Movida Locação de Veículos S.A.

Na petição inicial, alegou que celebrou, em 30/05/2022, contrato de locação de veículo zero quilômetro com a Requerida, referente a um Jeep Compass, pelo prazo de 24 meses, no valor total de R$ 105.105,60 (cento e cinco mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), com mensalidades de R$ 4.379,40 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), pagas por meio de cartão de crédito.

O contrato previa diversas coberturas, incluindo carro reserva por 15 dias; coparticipação na proteção para Roubo, Furto, Acidentes, PT e Terceiros (LDW e ALT) (Valor: R$ 9.236,00); cobertura para danos morais causados a terceiros (Valor R$ 30.000,00); cobertura para danos materiais causados a terceiros (Valor R$ 250.000,00); cobertura para danos corporais causados a terceiros (Valor R$ 250.000,00).

Narrou que durante viagem de trabalho a Porto Velho-RO, em 20/07/2023, a Autora e seu esposo se envolveram em um acidente de trânsito sem vítimas, com colisão entre o veículo locado e um Ford Ka de propriedade de terceiro. Imediatamente, a Autora contatou a Requerida para acionar as coberturas contratadas, especialmente o carro reserva, mas foi mal atendida e instruída a aguardar um e-mail que sequer foi enviado.

No dia seguinte, ao tentar novo contato, a Requerida solicitou a documentação do acidente, a qual foi enviada, resultando apenas na liberação da manutenção do veículo, sem qualquer providência quanto ao carro reserva.

Seguiu dizendo que em 22/07/2023, após novas tentativas infrutíferas, a Autora foi informada de que a análise da solicitação de veículo reserva ocorreria somente em horário comercial, a partir de segunda-feira (24/07), ignorando sua urgência e a natureza profissional da viagem.

Afirmou que, diante do abandono da Requerida, teve que locar por conta própria um novo veículo para continuar sua jornada até Rio Branco-AC, pagando R$ 3.269,29 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) à própria locadora Movida, a qual deixou de cumprir a obrigação contratual.

Citou que ao retornar a Porto Velho, em 28/07/2023, constatou que sequer havia autorização para o conserto do veículo originalmente locado, permanecendo desamparada, distante 1.500 km de sua residência, sem assistência e sem previsão de resolução.

Alegou que, apesar de pagar valor elevado pela locação e coberturas contratadas, não usufruiu de qualquer benefício pactuado, sendo ainda acionada extrajudicialmente pelo terceiro envolvido no acidente, uma vez que também não foi prestada a cobertura ao seu veículo.

Sustentou, por fim, que a Requerida lucrou com o contrato, mas descumpriu suas obrigações, violando direitos do consumidor e provocando danos materiais e morais que justificam a rescisão contratual, o ressarcimento dos prejuízos e a devida indenização.

Sob tais argumentos, requereu a rescisão do contrato com isenção de pagamento das parcelas vincendas, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.269,29), e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a Requerida suspendesse a exigibilidade das cobranças mensais do contrato, mediante a restituição do veículo pela Autora, sob pena de multa.

A parte autora aditou a petição inicial para incluir novas despesas que surgiram após a propositura da ação, relacionadas a danos materiais.

Alegou que, além do valor inicial de R$ 3.269,29 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) referente à locação de veículo reserva, passou a arcar com outras despesas, totalizando R$ 31.492,22 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

Argumentou que a empresa Requerida negou cobertura do seguro para reparo de veículo de terceiro envolvido no acidente, o que resultou em cobranças indevidas contra si.

Informou que, enquanto esteve sem o veículo locado, precisou alugar outros automóveis.

Pediu o ressarcimento do total de R$ 34.761,51 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavo), com correção e juros.

Na contestação, a Requerida confirmou que a Autora entabulou contrato de locação de veículo em maio de 2022. Alegou que após acidente em julho de 2023, o conserto foi providenciado e carro reserva disponibilizado no mesmo dia. Disse que a Autora não aguardou a liberação e alugou outro carro por conta própria.

Impugnou os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais (R$ 3.269,29) e morais (R$ 20.000,00) e sustentou a ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de nexo causal e que os fatos representaram apenas aborrecimentos.

Defendeu a legalidade da multa contratual de 35% (trinta e cinco por cento) por rescisão antecipada e das cobranças feitas.

Requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova e apresentou reconvenção para cobrar o valor de R$ 7.594,51 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavo) referentes a parcelas vencidas (Fatura n. 04849930).

Noticiou ter cumprido a liminar judicial.

Réplica no ID. 277798404.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A Autora informou o descumprimento da medida liminar pela Requerida, que inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes do SERASA e congêneres. Alegou que em razão disso, perdeu o acesso ao cartão de crédito, ao limite bancário e, de forma mais grave, houve prejuízo à empresa da qual é sócia. Requereu a fixação de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a imediata exclusão de seu nome de todos os cadastros de inadimplentes.

O Juiz determinou a intimação da Autora para comprovar a devolução dos veículos. Após, diante da tutela deferida, determinou a baixa da constrição, via SERASAJUD, mediante o recolhimento da taxa judiciária pela Autora.

Em resposta, a Autora aduziu que após o acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2023 o automóvel não retornou para as mãos da consumidora. Naquela ocasião, a Requerida encaminhou guincho para recolher o automóvel.

A baixa de restrições de crédito foi registrada no sistema SERASAJUD.

Em seguida, o Juiz ratificou a decisão liminar e concluiu pela procedência dos pedidos iniciais. De conseguinte, reconheceu a rescisão do contrato de locação por descumprimento e condenou a Requerida ao pagamento de: (i) R$ 26.264,59 (vinte e seis mil reais, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) pelas despesas apresentadas nos autos, com acréscimo de correção monetária pela taxa Selic a partir do desembolso; (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros de mora pela taxa selic a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção; (iii) custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada,
Movida Locação de Veículos S.A.
interpôs

este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

A Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação para manifestação sobre o aditamento da petição inicial promovido pela parte autora após sua citação.

Sabe-se que o cerceamento de defesa constitui vício processual que compromete o direito de a parte exercer plenamente suas faculdades processuais, implicando violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No entanto, para que tal nulidade seja reconhecida, exige-se, com rigor, a demonstração inequívoca de que a parte foi privada da oportunidade de se manifestar em momento processual adequado sobre ato ou elemento que impactasse de modo relevante na formação do convencimento judicial.

No caso, é incontroverso que a parte autora promoveu o aditamento à petição inicial em 27/11/2023, após a citação da Apelante, e que o referido aditamento resultou em modificação substancial do pedido de danos materiais, elevando-o de R$ 3.269,29 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) para R$ 34.761,51 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavo).

À primeira vista, tal circunstância poderia ensejar a incidência do art. 329, inciso II, do CPC, segundo o qual, após a citação, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação. Entretanto, essa regra deve ser interpretada sistematicamente, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo processual, conforme o art. 282, §1o, do mesmo diploma.

Apesar de não haver intimação formal específica para manifestação sobre o aditamento, a Apelante apresentou contestação posteriormente, em 02/02/2024, dispondo, portanto, de tempo hábil para examinar os autos com o aditamento já incorporado.

Embora seja fato que a Apelante não impugnou de forma explícita o novo valor postulado a título de danos materiais, tampouco a causa de pedir ampliada, tal omissão não configura cerceamento de defesa, mas sim escolha processual da parte, que teve ciência inequívoca do aditamento.

O silêncio da Apelante sobre a modificação relevante no pedido, ainda que ciente dela, consubstancia preclusão lógica, tornando inadmissível a arguição de nulidade apenas em sede recursal.

Não se pode ignorar que o contraditório, como garantia fundamental, não se exaure em formalismos, mas se realiza pela efetiva possibilidade de ciência e reação.

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre o aditamento não procede.

Inexistindo prejuízo concreto e estando preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há razão para reconhecer nulidade da sentença.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante alega que após a Apelada comunicar o acidente (20/07/2023) com o veículo locado, a Apelante prontamente indicou a mecânica responsável e os procedimentos administrativos para liberação do carro reserva. No entanto, por sua livre iniciativa, a Recorrente decidiu alugar outro veículo em 22/07/2023, sem aguardar a liberação do automóvel substituto que já estava disponível. Nesse cenário, afasta-se a caracterização de falha na prestação do serviço ou de qualquer conduta ilícita apta a ensejar a rescisão contratual ou o dever de indenizar.

Sustenta a legitimidade da cobrança da multa decorrente da devolução antecipada do veículo locado, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Enfatiza que o contrato foi celebrado na modalidade “zero km”, com prazo de 24 meses, e que o valor cobrado decorre da frustração de uma expectativa legítima da empresa, configurando hipótese de exercício regular de direito e excludente de responsabilidade civil.

Frisa que os documentos apresentados pela Recorrida carecem de idoneidade, por serem produzidos unilateralmente ou emitidos em nome de terceiros estranhos à lide, o que compromete o pleito de indenização por dano material. Impugna, também, a majoração do valor pleiteado por meio de aditamento posterior à citação, sem a devida intimação da empresa.

Afirma inexistir qualquer elemento que comprove a ocorrência de abalo psíquico ou violação aos direitos da personalidade da Recorrida.

Aponta a omissão do Juiz
a quo
quanto à preliminar de retificação dos dados cadastrais da empresa, uma vez que a parte Apelada a identificou de forma equivocada na petição inicial.

Sustenta a ausência de apreciação do pedido reconvencional, o qual foi instruído com documentos comprobatórios do crédito.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença, a fim julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como o saneamento das omissões apontadas.

Pois bem. Da leitura da sentença recorrida, observa-se que há vício insanável.

Nos termos do artigo 141 do CPC, o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O art. 492 do mesmo diploma processual reitera que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz deixou de apreciar o pedido reconvencional apresentado pela parte Apelante, o que configura julgamento
citra petita
e viola frontalmente o princípio da congruência, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A reconvenção foi apresentada de forma tempestiva, com causa de pedir autônoma, acompanhada dos documentos que embasam a suposta dívida (faturas vencidas do contrato de locação), em observância aos requisitos do art. 343 do CPC. Referido dispositivo, em seu §1o, é categórico ao estabelecer que a reconvenção será proposta no prazo da contestação e será julgada simultaneamente com a ação principal, por meio de sentença única.

Contudo, repito: ao proferir a sentença, o Juiz silenciou integralmente sobre o pedido reconvencional, não o mencionando em qualquer parte da fundamentação ou do dispositivo decisório. Tal omissão não pode ser suprida por presunção de rejeição tácita ou por qualquer interpretação extensiva, uma vez que a matéria objeto da reconvenção possui natureza autônoma e exige pronunciamento jurisdicional específico.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a ausência de enfrentamento do pedido reconvencional configura vício de julgamento
citra petita
, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da matéria omitida. Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADAS E JULGADAS, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. De acordo com entendimento jurisprudencial, há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora autônomas, a reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, ou seja, as duas são resolvidas no mesmo ato judicial, sob pena de nulidade. (REsp 1353473/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).
2. Inafastável, no caso concreto, o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo, que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum. [...] (TJ-CE - AC: 02648650820208060001 CE 0264865-08.2020.8 .06.0001, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/09/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM A AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Havendo omissão da sentença quanto à apreciação da reconvenção, e não configurado julgamento implícito, pois sequer houve menção no relatório da sentença do pleito reconvencional, tem-se que ele padece de nulidade insanável, observado que não pode o Tribunal, no caso, decidir a reconvenção, sob pena de supressão de instância.
Apelação cível conhecida e provida. (TJ-GO 51704273320208090093, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2022)

Assim, a omissão do Julgador quanto a pleito reconvencional representa cerceamento e negativa da prestação jurisdicional, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC, pois a controvérsia demanda apreciação inicial pelo juízo natural da causa.

Oportuno reiterar, que a reconvenção, devidamente protocolada no prazo legal e instruída com documentos que embasam a cobrança de valores supostamente devidos, possui natureza jurídica autônoma e exige julgamento conjunto com a ação principal, conforme expressamente determina o art. 343, §1o, do CPC.

Dessa forma, imperiosa a anulação integral da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, apreciando expressamente o pedido reconvencional.

Diante da anulação da sentença, ficam prejudicadas as demais teses recursais devolvidas a esta instância, notadamente aquelas relativas ao mérito da ação principal

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença
e devolvo os autos a instancia de origem para o julgamento da Reconvenção em conjunto com a demanda principal.

O caso não enseja a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025